Tribunal: TJES
Processo: 5007756-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007756-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS GONCALVES ORTEGA
RECORRIDO: MARTINS & FIM LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELOS FORNECEDORES. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos relativos a reparos em veículos realizados em veículos de terceiros. Aduz que não autorizou a realização dos serviços. Requer indenização por danos morais, a declaração de inexistência de débito e a baixa das inscrições.

2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, os requeridos pleiteiam seja mantida incólume a sentença proferida.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. Inicialmente, impende registrar que a existência de relação de consumo entre as partes não basta para modificar o julgado. A inversão do ônus probatório não socorre o autor, tendo em vista que a requerida efetivamente se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito pleiteado.

5. Em que pese o inconformismo da parte autora, entendo que não há a devida comprovação de prática de atos ilícitos a cargo da requerida. Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a existência de débitos abertos justifica a inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

6. A existência de negócio jurídico entre as partes está devidamente comprovada com a juntada de vídeos de captura de telas de conversas no WhatsApp, em que o autor autoriza a realização de serviços em automóveis de terceiros sob a promessa de pagamento. Não há, assim, como se eximir da responsabilidade pelo adimplemento das dívidas, tendo em vista que foi o próprio requerente o solicitante dos serviços prestados.

7. Diante da ausência de comprovação do pagamento pelos serviços prestados, não há de se falar em ilicitude na inscrição de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito e, por conseguinte, na possibilidade de condenação do réu em pagamento de indenização por danos morais.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)